Tribunal: TJDFT
Processo: 0710128-24.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710128-24.2023.8.07.0014 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA RECORRIDA: PATRÍCIA SONEGHET OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação cível. Plano de Saúde. Fornecimento de Medicamento. Miastenia Gravis Medicação Rituximabe. Recusa Injustificada. Dano Moral Configurado. Multa diária. 1. O rol da ANS não é exaustivo, limitando-se a indicar o mínimo a ser assegurado pelos planos de saúde. 2. A injustificada recusa do plano de saúde no fornecimento dos medicamentos indicados causou dano moral in re ipsa, cuja compensação, fixada em valor razoável, não comporta redução. 3. Redução da multa diária para R$ 3.000,00, de modo a adequá-la aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, sustentando que deve ser respeitado o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, e, por conseguinte, as Diretrizes de Utilização - DUT. Afirma que a função social do contrato de plano de saúde deve, obrigatoriamente, observar o que foi contratado, jamais estender à universalidade, sob pena de tornar a obrigação onerosa e desequilibrada. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados do STJ; b) artigos 186, 187, 188, inciso I, 944, e 946, todos do Código Civil, asseverando inexistência de dano de cunho moral. Defende, subsidiariamente, a redução do quantum fixado a esse título. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470 (ID 78500600). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir com relação à suposta violação aos artigos 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, e 186, 187, 188, inciso I, 944, e 946, todos do Código Civil, assim como no tocante à apontada divergência interpretativa. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Por conseguinte, achando-se a patologia sob a cobertura contratada, o tratamento respectivo deve ser indicado pelo médico assistente e não pela operadora, sendo que, no caso, o tratamento prescrito é imprescindível para a enfermidade que acomete a requerente. A alegada necessidade de equilíbrio contratual não autoriza limitação que se mostre abusiva, inviabilizando, no caso, a utilização do tratamento mais adequado à segurada. Assim, ponderando-se os valores, prestigia-se a saúde ao invés do patrimônio. Quanto ao dano moral, a recusa de cobertura do medicamento prescrito pelo médico assistente agravou o quadro de angústia e aflição da paciente/apelada. Além disso, considerando a finalidade do contrato, cuja essência é a proteção da qualidade de vida, torna-se clara a extrapolação das barreiras do mero aborrecimento, em franca afronta à dignidade da pessoa humana [...] A importância fixada na sentença, R$ 5.000,00, não comporta redução, sob pena de afrontar aquelas diretrizes (ID 75570469). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 78500600. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-L8K